Tribunal: TJSP
Processo: 1014596-24.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
r – Norma de natureza cogente – Previsão contratual destacada e em negrito – Ciência e anuência do consumidor – Cobrança que não se reveste de natureza sancionatória.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1014596-24.2021.8.26.0361; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:

ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória – Modalidade tarifária rural agropecuária – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Entretanto, ausente ilegalidade ou abusividade na cobrança – Resolução 414/2010 da ANEEL – Artigo 105 – Ciclo de 12 meses de faturamento sem consumo da demanda contratada – Demanda complementar – Norma de natureza cogente – Previsão contratual destacada e em

Ementa:

ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória – Modalidade tarifária rural agropecuária – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Entretanto, ausente ilegalidade ou abusividade na cobrança – Resolução 414/2010 da ANEEL – Artigo 105 – Ciclo de 12 meses de faturamento sem consumo da demanda contratada – Demanda complementar – Norma de natureza cogente – Previsão contratual destacada e em negrito – Ciência e anuência do consumidor – Cobrança que não se reveste de natureza sancionatória.

Apelação não provida.